Tribunal: STF
Processo: ARE 1067884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa (artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 4. Hipótese de concurso material. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência da fundamentação do TJ/RN. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, o Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Ofensa ao princípio da isonomia. Julgamento pelo Tribunal de origem de casos idênticos de forma distinta. Inocorrência. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.